Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-64.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRECLUSÃO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. PATRIMÔNIO COMUM. VEÍCULOS. ÁGIO DE IMÓVEL. DÍVIDAS. COTAS SOCIAIS EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NOVO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não preenche os requisitos. Precedentes.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014). Os documentos juntados pela autora, embora se constituam como fato novo, não se mostram relevantes ou adequados para determinar a solução da partilha do patrimônio do casal.
3. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
4. Não há cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa, quando são assegurados os meios necessários para a autora se manifestar e se insurgir contra as decisões contrárias aos seus interesses.
5. Como a autora não impugnou a decisão que afastou a revelia, a questão está preclusa. O recurso de apelação não pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida (CPC, art. 507).
6. O CC, art. 1.658, determina que no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais.
7. Não há nos autos documentos hábeis capazes de comprovar que os veículos e o ágio do imóvel pertenciam ao patrimônio do casal na data da separação de fato (CPC, art. 373, I).
8. Todas as dívidas reconhecidas na sentença foram contratadas no curso do matrimônio, sendo que a apelante não fez qualquer prova de que as obrigações contraídas pelo réu não possuíam a finalidade de atender as necessidades da família (CPC, art. 373, I). Assim, devem ser partilhadas.
9. Se não há prova de que o réu é sócio das sociedades empresárias, mas apenas administrador/gerente, a partilha não abrange as cotas sociais.
10. As ações de divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável possuem natureza declaratória, a qual não implica proveito econômico novo ou riqueza nova que justifique tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários advocatícios, o que justifica sua fixação por arbitramento.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.